Tribunal: TJMT
Processo: 0002311-84.2011.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002311-84.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO BARROS POLIZELLI - CPF: 617.273.001-06 (APELADO), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), COSTURAMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SEWIMPORT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA (APELANTE), DENISE CORREIA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 309.257.138-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM RAZÃO DE DEFEITO DO PRODUTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MAU USO DA MÁQUINA DE COSTURA ADQUIRIDA PELO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Insta consignar que a relação jurídica sob exame se amolda aos exatos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o referido código é plenamente aplicável ao caso em discussão.

Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que as requeridas, ora apelantes, ao imputar ao requerente, ora apelado, que os problemas na máquina de costura ocorreram pelo seu mau uso, competia-lhes comprovarem tal fato, o que não fizeram.

Como o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito e as requeridas, ora apelantes, não demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não há que se falar na procedência da reconvenção e na improcedência da ação.

Também, melhor sorte não socorre às requeridas, ora apelantes, para que seja reduzido o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COSTURAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA.
e
SEWIMPORT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos em Razão de Defeito do Produto cumulada com Indenização de n.o 1003119-53.2017.8.11.0040, ajuizada por
FERNANDO BARROS POLIZELLI
, julgou improcedente o pedido reconvencional, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar as partes requeridas, solidariamente, a restituírem ao requerente, o valor de R$ 26.149,96 (vinte e seis mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo;

ii) determinar que o requerente proceda a devolução da máquina às requeridas, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que as respectivas despesas correção por sua conta; e

iii) condenar as partes requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 104035991), as requeridas, ora apelantes, preliminarmente, pleiteiam a gratuidade da justiça.

No mérito, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovaram nos autos a inexistência de vício ou sua culpa, eis que os problemas na máquina foram ocasionados pelo uso incorreto do requerente, ora apelado.

Salientam que a relação travada entre as partes não pode ser considerada uma relação de consumo, uma vez que, como o requerente adquiriu a máquina de costura para produzir bens de consumo, não pode ser considerado consumidor final do produto.

Subsidiariamente, defendem a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Ao final, pleiteiam o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimado, o requerente, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 104035996).

Indeferida a gratuidade da justiça pretendida pelas requeridas, ora apelantes (id. 118788491), o preparo recursal foi recolhido ao id. 119961987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido reconvencional e parcialmente procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Restituição de Valores Pagos em Razão de Defeito do Produto cumulada com Indenização de n.o 1003119-53.2017.8.11.0040, ajuizada por FERNANDO BARROS POLIZELLI em face de COSTURAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA. e SEWIMPORT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a relação jurídica sob exame se amolda aos exatos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o referido código é plenamente aplicável ao caso em discussão.

A propósito, vejamos o que dispõem os referidos artigos:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Não fosse suficiente, na hipótese, alicerçando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, observa-se claramente o desequilíbrio de forças entre as partes, eis que o requerente é pessoa física que adquiriu a máquina de costura a fim de desempenhar sua profissão e as requeridas são, respectivamente, empresas varejistas de comércio de máquinas (primeira requerida) e de importação e exportação (segunda requerida).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA DE BORDAR. FABRICANTE. ADQUIRENTE. VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DE CLÁUSULA ELETIVA DE FORO.

1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 541.867/BA, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão o Min. Barros Monteiro, DJ de 16/05/2005, optou pela concepção subjetiva ou finalista de consumidor.

2. Todavia, deve-se abrandar a teoria finalista, admitindo a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

3. Nos presentes autos, o que se verifica é o conflito entre uma empresa fabricante de máquinas e fornecedora de softwares, suprimentos, peças e acessórios para a atividade confeccionista e uma pessoa física que adquire uma máquina de bordar em prol da sua sobrevivência e de sua família, ficando evidenciada a sua vulnerabilidade econômica.

4. Nesta hipótese, está justificada a aplicação das regras de proteção ao consumidor, notadamente a nulidade da cláusula eletiva de foro.

5. Negado provimento ao recurso especial.

(REsp 1010834/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 13/10/2010).”

Pontuado essa questão, passo à análise do mérito da demanda.

Em suas razões recursais, as requeridas, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovaram nos autos a inexistência de vício ou sua culpa, eis que os problemas na máquina foram ocasionados pelo uso incorreto do requerente, ora apelado.

Não assiste razão às requeridas, ora apelantes.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que as requeridas, ora apelantes, ao imputar ao requerente, ora apelado, que os problemas na máquina de costura ocorreram pelo seu mau uso, competia-lhes comprovarem tal fato, o que não fizeram.

Tanto é assim que, após a máquina ter sido devolvida pela assistência técnica da primeira requerida COSTURAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA., os problemas, conforme o laudo técnico de id. 104034973, continuaram a acontecer e não há nos autos qualquer elemento de prova que evidencie que eles tenham sido ocasionados pelo uso incorreto do requerente, ora apelado.

Nesse passo, como o requerente, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito e as requeridas, ora apelantes, não demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não há que se falar na procedência da reconvenção e na improcedência da ação.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Também, melhor sorte não socorre às requeridas, ora apelantes, para que seja reduzido o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, uma vez que fixado dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Portanto, tendo em conta que as requeridas, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022